Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703336-76.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS MAXIMA EIRELI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS MÁXIMA EIRELI opôs embargos de declaração (id. 38622496) da r. decisão (id. 38296274) que determinou a suspensão da tramitação do processo até o julgamento da constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022, por este TJDFT, in verbis: “[...] No dia 15/6/2022 esta 6a Turma Cível, no julgamento da APO 700347-97.2022.8.07.0018, acórdão n. 1429985, de relatoria do Des. Esdras Neves Almeida, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, e submeteu o incidente ao Conselho Especial deste TJDFT, nos termos do art. 97 da CF/88. A Lei Complementar 190/22 regulamenta a cobrança do ICMS e do Diferencial de Alíquota - DIFAL, que é objeto da presente demanda. Assim, visando observar a segurança jurídica, e tendo em vista o efeito vinculante dessa decisão do Conselho Especial, conforme disciplina do art. 927, inc. V, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento da constitucionalidade do referido dispositivo legal pelo órgão especial deste TJDFT. [...]” O embargante alega que a r. decisão padece de erro material porque na decisão proferida no processo n. 700347-97.2022.8.07.0018 foi sobrestado o julgamento da apelação cível e da remessa necessária apenas daqueles autos. Sustenta que o acórdão do referido julgamento está embasado na suspensão de segurança n. 706978-14.2022.8.07.0000 e que o art. 43, inc. XI, “a” do RITJDFT e o art. 4o da Lei 8.437/92 não possuem previsão da possibilidade de extensão dos efeitos da r. decisão para os demais processos que versam sobre a mesma matéria. Aduz que a decisão proferida na suspensão de segurança deve ser aplicada apenas aos fatos objeto daqueles autos; que a decisão proferida pelo Desembargador Presidente, que suspende a liminar, não possui eficácia “erga omnes” e efeito vinculante. Argumenta que o art. 927 do CPC, que prevê a necessidade de observância de decisão do eg. STF, não incluiu decisão proferida por Decisão do Desembargador Presidente. Assevera que não há prejudicialidade no prosseguimento do processo porque “após o julgamento da Ação, o entendimento irá se aplicar ao caso da mesma forma, porquanto se trata de decisão vinculante.” Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão embargada, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Na hipótese, conforme constou expressamente na decisão embargada, a suspensão da tramitação processual está fundamentada na instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar 190/22, nos autos da APO 700347-97.2022.8.07.0018, incidente atualmente distribuído à Relatoria do Des. Romeu Gonzaga Neiva. Essa suspensão visa observar os princípios da segurança jurídica, da preservação de jurisprudência uniforme, estável e coerente, conforme disciplina do art. 926 do CPC, e ainda, dos precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, inc. V, do CPC: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão [...] V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Isso porque, conforme observou o próprio apelante nos seus embargos, “o entendimento irá se aplicar ao caso da mesma forma, porquanto se trata de decisão vinculante.” Portanto, mais eficaz e efetivo aguardar a definição da constitucionalidade da legislação aplicável à lide para em seguida prosseguir em seu julgamento. Na hipótese, importante ressaltar ainda, que a fundamentação do acórdão que instaurou o incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar 190/22 não está limitado à suspensão de segurança n. 706978-14.2022.8.07.0000, o objetivo maior é a análise de observância da Constituição Federal pela referida legislação. Assim, não há qualquer erro material a ser sanado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do apelante e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora